Tribunal: TJMT
Processo: 1026900-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026900-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), KATIA FONSECA KATO - CPF: 133.028.411-91 (AGRAVANTE), SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ITCMD – NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO – LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO OBSERVAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O ITCMD é tributo sujeito ao lançamento por declaração, regido pelo artigo 147 do Código Tributário Nacional, sendo que há uma dupla atividade entre os sujeitos passivo e ativo da relação tributária, em que o primeiro entrega informações, a fim de que o segundo efetue o lançamento do tributo.

2 – A prescrição da pretensão executória, estipulada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, ocorre nas hipóteses em que se vislumbra o decurso de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1026900-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
KATIA FONSECA KATO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Katia Fonseca Kato
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1044956-80.2020.8.11.0041 (código no 700286), impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, rejeitou o pedido liminar realizado, este que tinha o intuito de suspender a exigibilidade do crédito oriundo da Certidão de Dívida Ativa n 20191631587.

A Agravante, em síntese, aponta a ocorrência da prescrição do crédito, eis que teria decorrido mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito, e a data do Mandado de Segurança, eis que a Fazenda Pública não teria promovida a Execução Fiscal.

Desta maneira, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que se suspenda a exigibilidade do crédito tributário.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi indeferido no ID no 71370959.

O Recorrido, no ID no 78218984, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Katia Fonseca Kato
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1044956-80.2020.8.11.0041 (código no 700286), impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, rejeitou o pedido liminar realizado, este que tinha o intuito de suspender a exigibilidade do crédito oriundo da Certidão de Dívida Ativa n 20191631587.

Pelo que abstrai dos autos, a Recorrente afirma que o crédito tributário estaria prescrito, eis que o Estado de Mato Grosso não teria promovido a Execução Fiscal, e já teria decorrido 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito.

Antes de ingressar no mérito da demanda, é necessário dispor que a Recorrente assevera acerca da prescrição da pretensão executiva com base em informações contidas no processo administrativo.

É certo que, ao observar a presente demanda, e o feito originário, verifica-se que o procedimento administrativo foi juntado apenas em segundo grau, sendo que o processo administrativo não foi colacionado no Juízo originário, logo, seria temerário julgar a presente demanda a se levar em consideração este documento.

Assim, é certo que este não será observado no julgamento, ante a clara violação, tanto a juntada de prova nova (em grau recursal), e os ditames existentes relativos ao Mandado de Segurança.

Pois bem.

A se tratar da questão ventilada, ou seja, da prescrição, é cediço que esta ocorre de maneira diversa no direito tributário, pois, a depender do crédito tributário discutido, esta flui de maneira diferente.

Inicialmente, é imperioso mencionar que os créditos tributários são lançados de 3 (três) maneiras: por declaração (artigo 147 do Código Tributário Nacional); de ofício (artigo 149 do Código Tributário Nacional); e, por homologação (artigo 150 do Código Tributário Nacional).

No caso dos autos originários, a Agravante, ora Recorrente, visa a suspensão da exigibilidade do ITCMD, sendo que o mencionado tributo possui como modalidade de lançamento, a
declaração
.

O lançamento por declaração, em rigor, é realizado com a participação tanto do fisco, quanto do contribuinte, sendo que, em resumo, o sujeito passivo dispõe ao sujeito ativo todas as informações necessárias para que este realize o lançamento.

Na presente hipótese, não há como se evidenciar se houve, de fato, a entrega das informações, eis que a infração cometida pela Agravante, consoante disposto na CDA, é de que esta
não recolheu o imposto
.

Com a entrega, ou não, das informações, a prescrição da pretensão executória, no que tange os lançamentos por declaração, é regulado pelo artigo 174 do CTN.

Confira-se o que é regulado pelo respectivo dispositivo mencionado:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

É necessário, neste momento, dispor, portanto, que o termo inicial da contagem da prescrição para os créditos lançados de ofício, é a
constituição definitiva do crédito
, e o termo final é o decurso de 5 (cinco) anos, da primeira data.

Como já mencionado alhures, no presente recurso, embora tenha sido juntado integralmente cópia do processo administrativo, este não pode ser levado em consideração, pois não foi juntado nos autos de primeiro grau.

A fim de resolver o conflito, portanto, há de ser verificado as informações contidas na Certidão de Dívida Ativa, esta que possui presunção relativa de certeza e liquidez, conforme disposto nos artigos 3o da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, sendo que só pode ser ilidida por meio de prova inequívoca.

A concluir, então, o raciocínio, é certo que todas as instruções doutrinárias e jurisprudências que guiam o tema em nosso ordenamento jurídico, são contrárias ao que pretende a Recorrente.

Nesta toada, ao compulsar o referido título executivo, verifica-se que a constituição definitiva dos créditos tributários se deu em
8-10-2018
.

Deste modo, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso goza da possibilidade de promover a Execução Fiscal até
8-10-2023
, pelo que, não há que se reverter a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular neste momento.

Confira-se o que é regulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174, I, DO CTN. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO QUE A ORDENA. DEMORA ATRIBUÍVEL APENAS AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. DESNECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA QUE SE ANALISE O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

[...]

6. No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decretou a prescrição com base no tempo transcorrido entre o mês da ocorrência da data de vencimento dos tributos e a data da prolação da sentença. Tal entendimento configura flagrante violação do art. 174 do CTN, pois, em qualquer hipótese, o termo inicial da prescrição corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante examinar a data de vencimento do tributo ou a da ocorrência do fato gerador. Além disso, é inconfundível a demora na citação (que pressupõe a preexistência do despacho judicial que a ordenou) com a falha exclusivamente judicial, consistente simplesmente na inexistência de despacho que a ordene. Nesse último caso, é absolutamente despropositado imputar mora à parte exequente.

7. In casu, equivocou-se o Tribunal de origem ao decretar a prescrição com base na eleição de parâmetros que destoam flagrantemente da norma contida no art. 174 do CTN, conforme acima explicitado.

[...]

10. Recurso parcialmente provido, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a ocorrência da prescrição, com base nas premissas acima identificadas
.

(REsp 1855291/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 9/9/2020).

Bem como, veja-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Conforme o entendimento deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o ISSQN, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, ou do vencimento da exação, o que ocorrer por último.”(N.U 1011697-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

(N.U 1000753-67.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2021, Publicado no DJE 15/3/2021).

Com estas considerações, é necessário manter incólume o raciocínio traçado pelo Juízo a
a quo
, e afastar, no momento, a possibilidade do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021